Tribunal: STF
Processo: HC 208587
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 11).



    Nas razões recursais (eDOC 12), os embargantes sustentam que o principal argumento da impetração não se restringe à ausência de oportunidade para realização de sustentação oral, referindo-se, também, aos diversos pleitos formulados pela defesa nesse sentido, alegações não enfrentadas pela decisão embargada.



    À vista do exposto, requerem “sejam declarados nulos os julgamentos onde não houve a intimação da defesa sobre a data da sessão de julgamento, bem como não foi oportunizado a realização de sustentação oral, a fim de possibilitar o exercício de eventual novo julgamento com o pleno exercício da defesa técnica.”



    É o relatório. Decido.



    Sem razão os embargantes.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Conforme anteriormente consignado, não há constrangimento ilegal a ser reparado, seja pela ausência de demonstração do prejuízo, seja pelo devido enfrentamento das alegações pelo STJ, ou, ainda, pela ausência de previsão da sustentação oral no regimento interno daquela Corte.



    Com efeito, verifico que os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente